Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726665-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (exequente) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo n. 0709366-30.2022.8.07.0018, iniciado por esse em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (ID 162479292, do processo de origem) Em suas razões recursais (ID 48624397), a parte agravante sustenta que a hipótese dos autos não seria a mesma sob discussão no Tema 1169/STJ e a decisão do e. Tribunal Superior não constituiria razão superveniente de ordem pública para a suspensão do feito. Registra que “cumpre ressaltar que a decisão de Acórdão 942661 (em anexo) proferida na primeira execução distribuída, em sede de Apelação interposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, em face de sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, concluiu por ser líquido o título executivo e determinou o prosseguimento daquela execução”. (ID 48624397 - Pág. 8) Destarte, requer seja conferido ao presente recurso efeito suspensivo nos termos do artigo 1019, I do Código de Processo Civil; e, no mérito, para que seja reformada a decisão a fim de que seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ e dado prosseguimento ao presente cumprimento de sentença. Preparo no ID 48624401. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em tela, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator